Tribunal: TJDFT
Processo: 0710464-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS. ARTIGO 155, §4o, INCISOS I E IV, DO CP. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. INVIÁVEL. PROVAS CONFIRMATÓRIAS DO ARROMBAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável a exclusão da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo diante do depoimento da testemunha que confirma ter encontrado o portão do estabelecimento furtado sem cadeado, apoiado por um arame de ferro e fora dos respectivos trilhos, bem como do laudo pericial que atestou o arrombamento do cadeado.
2. Não é verossímil a versão do réu de que tenha encontrado o local “todo aberto”, inclusive por se tratar de estabelecimento com maquinário e bens de expressivo valor econômico.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.